Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715363-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: GERVACIO ROMUALDO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H.D.A.R. (1 mês de vida), contra decisão proferida em sede de Plantão Judiciário de 1a instância, na qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL Santa Helena, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. A inscrição e a internação do autor obedecerão aos critérios médicos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, observada a lista de prioridades e de espera. Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora.” Em suas razões recursais (ID 58052593), a parte autora agravante questiona a determinação de observância aos critérios de ordem de internação dispostos na Recomendação CEDS 01/2021 e ressalta o grave estado de saúde, com risco iminente de óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que se determine ao Distrito Federal e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (vinte e quatro) horas a internação da parte requerente em leito de UTI que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não com o ente público distrital, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário até a plena recuperação do paciente. Em sede de Plantão Judicial, o pleito liminar visando a imediata internação do agravante em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública ou particular foi indeferido pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (ID 58053685). Em pedido de reconsideração, esta Relatoria manteve a decisão proferida no Plantão Judicial, visto que ausente o perigo da demora, pois o menor agravante já se encontrava regularmente assistido em Unidade de Terapia Intensiva – UTI em nosocômio particular (ID 58524059). A Defensoria Pública noticiou a alta hospitalar do autor agravante (ID 58851711). Em contrarrazões (ID 60129523), o ente público pugna pela perda do objeto recursal em face da superveniente ausência de interesse de agir, vez que não mais necessária a internação do autor agravante em leito de UTI. A 1a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo não conhecimento do recurso em vista da superveniente falta de interesse (ID 61450325). É a síntese do necessário. DECIDO. A alta hospitalar do menor agravante conduz à perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. De fato, dissipada a necessidade de urgente internação e manutenção do menor agravante em leito de UTI, não mais há motivo para manifestação quanto ao mérito do presente recurso, restando prejudicada a apreciação das razões recursais. Inclusive porque, convêm consignar que escapa ao estrito objeto do agravo de instrumento eventual controvérsia remanescente sobre o dever do Distrito Federal em arcar com as despesas da internação do paciente em rede particular. Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P.I. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator